Tribunal: TJMT
Processo: 0003583-11.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003583-11.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE MATIAS FERREIRA - CPF: 154.885.861-72 (VÍTIMA), LUCAS ZANATTA RODRIGUES COSTA - CPF: 037.886.381-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – TRÊS VEZES – (ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 71 DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO NECESSÁRIO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃOES DEFINITIVAS NÃO VALORADAS COMO REINCIDÊNCIA – RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A existência, em desfavor do agente, de condenações penais transitadas em julgado não valoradas como reincidência autoriza o recrudescimento da pena-base mediante a avaliação desfavorável dos antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Lucas Zanatta Rodrigues Costa
foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
1 ano, 9 meses e 18 dias
de
reclusão
,
substituídos
por
uma pena restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo das Execuções, pela prática, em continuidade delitiva, de três crimes de
Estelionato
(art. 171,
caput
, c/c art. 71 do CP).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
, objetivando o
recrudescimento da sanção basilar
mediante a
negativação dos antecedentes
do apelado, pois ele, além da condenação valorada como reincidência, possui outras duas transitadas em julgado (Id.
91801460/461).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 91801462);
igualmente
, em parecer a
PGJ
, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 31673998):

“Apelação Criminal – Estelionato, em continuidade delitiva [art. 171,
capu
t, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação ministerial – almejado aumento da censura basilar – viabilidade – apelado que ostenta maus antecedentes – havendo mais de uma condenação, não há
bis in idem
em considerar-se uma delas como maus antecedentes e outra como agravante da reincidência – Pelo provimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021